Tribunal: STJ
Processo: 5359109-68.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865051 - RS (2025/0055039-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: MARIO ADILON BORGES VIANA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 773c05ea-b497-45fd-a576-2cd35d1da296

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 773c05ea-b497-45fd-a576-2cd35d1da296

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865051 - RS (2025/0055039-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: MARIO ADILON BORGES VIANA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. SÚMULA
N. 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO (CORSAN)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da ausência de
impugnação ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, CORSAN defendeu que
a
(1)
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida, pois a questão não envolve reexame de
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

provas, mas sim a análise de embargos de declaração;
a multa aplicada com base
(2)
no art. 1.026, § 2o, do CPC foi equivocada, pois os embargos de declaração tinham o
propósito de prequestionamento, conforme entendimento da Súmula n. 98 do STJ; e (3)
a decisão recorrida não considerou adequadamente os argumentos apresentados,
violando o princípio da dialeticidade recursal.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, MARIO ADILON BORGES VIANA (MARIO) iniciou o
cumprimento de sentença contra CORSAN, que apresentou impugnação sob a
alegação de excesso de execução.
O MM. Juiz
nomeou perito para o lançamento de cálculo de
a quo
liquidação, com amparo no art. 524, § 2°, do CPC, e determinou à CORSAN o
pagamento dos honorários periciais, por ser a parte sucumbente.
Contra essa decisão CORSAN interpôs agravo de instrumento, o qual foi
desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O acórdão
entendeu que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre
a parte a quem incumbe o ônus de demonstrar o alegado excesso de execução, nos
termos do princípio da causalidade.Confira-se:
Não se desconhece a dicção do artigo 95, caput, do CPC, in litteris:
"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."
Contudo, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença,
aplica-se o princípio da causalidade, notadamente porque ao
impugnante compete o ônus de comprovar o excesso que alega,
, uma vez
independemente de quem haja cogitado da prova pericial
que esta decorre do suposto excesso levantado na impugnação.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, em matéria análoga, no
julgamento do
, assim se manifestou:
REsp 1274466/SC
(...)
No caso dos autos, todavia, o referido precedente não se mostra
aplicável, já que, em se tratando de impugnação ao cumprimento de
sentença sob o fundamento de que há excesso excutido, cabe ao
impugnante comprovar a sua tese. (e-STJ, fls. 34-36 - sem destaques
no original).

Em suas razões de recurso especial, CORSAN se insurgiu contra a
aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (violação do
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

art. 1.026, § 2o, do CPC) e sustentou ter havido negativa de prestação jurisdicional
(violação do art. 1.022, II, do CPC), em virtude da omissão a respeito das alegações
envolvendo a aplicação da tese repetitiva fixada no REsp 1.274.466/SC.
Ocorre que, conforme acima destacado, o acórdão recorrido manifestou-se,
de forma clara e fundamentada, a respeito das alegações suscitadas pela recorrente,
ficando expressamente consignado os motivos pelos quais entendeu inaplicável a
orientação firmada no REsp 1.274.466/SC.
Desse modo, tendo o TJRS motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não há que se afirmar que aquela Corte não se pronunciou sobre o pleito da
CORSAN apenas pelo fato de ter o julgado se posicionado contrariamente à sua
pretensão.
Afasta-se, portanto, a alegada prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária.
No que tange à suposta violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, a decisão de
inadmissibilidade, proferida pela Vice-Presidente do TJRS, aplicou a Súmula n. 7 do
STJ, nos seguintes termos:
No mais, a pretensão recursal de afastamento da multa processual
("A pretensão de
aplicada recebe a incidência da Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial")..
Com efeito, "No que diz respeito à multa arbitrada em razão da
oposição de embargos de declaração tidos como protelatórios, verifica-
se que, afastar as conclusões do v. acórdão, o qual reconheceu o
caráter protelatório do recurso, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, de
acordo com o enunciado sumular no. 7/STJ."(AgInt no AR Esp
1.307.366/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
– Grifei).
18/03/2019
21/03/2019
Na mesma linha: "É pacífico o entendimento no STJ de que a análise
do artigo 1.026, §2o, do CPC, que trata da multa por interposição de
Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo
fático- probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob
pena de violação da Súmula 7 do STJ." (AgInt no R Esp 1883738/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je
– Grifei).
16/11/2020
24/11/2020
(e-STJ, fl. 97).

Segundo a jurisprudência desta Corte, é correta a aplicação da penalidade
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando as questões tratadas foram
devidamente fundamentadas na decisão embargada, e fica evidenciado o caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
No caso dos autos, o Tribunal estadual entendeu que os embargos de
declaração opostos não tinham o objetivo de prequestionamento, mas sim caráter
manifestamente protelatório. Rever as conclusões do acórdão quanto ao caráter
protelatório encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7
/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
(...)
4. No que tange à correta interpretação do art. 1.026, § 2o, do CPC, a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a reiteração
dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o
caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a
incidência da multa do mencionado artigo.
5. No caso concreto, a imposição da multa está devidamente
fundamentada, não tendo sido aplicada de forma automática.
6.
Rever
as
conclusões
do
acórdão
quanto
ao
caráter protelatórios dos embargos de declaração encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.445.709 / AP, Rel Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 5/5/2025 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. RECUSA DO
CREDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois as
razões pelas quais o Tribunal de origem manteve o indeferimento do
pedido de substituição da penhora foram suficientemente expostas no
acórdão recorrido, embora de forma contrária ao interesse da parte.
(...)
4. "O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo
tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de
declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia
sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.347.413/DF,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
16/10/2024
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.732.989 / MG, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, j. 16/12/2024 - sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que apenas um único recurso de
embargos de declaração não caracteriza protelação. Tal omissão configura evidente
afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação precisa e fundamentada
dos fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp n. 746.775/PR, existem regras tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp n. 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
)
8/5/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/5/2020)

Assim, porque CORSAN não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: e708e7ec-eb6a-48d0-b7cf-6fc601273473

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.051 / RS
Número Registro: 2025/0055039-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50543655120238210001 53591096820238217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: MARIO ADILON BORGES VIANA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
Documento eletrônico VDA48410466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: ca39fc93-b7df-47b0-826b-5fdddc2cbb6a

FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: MARIO ADILON BORGES VIANA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: ca39fc93-b7df-47b0-826b-5fdddc2cbb6a